Tribunal: TJPA
Processo: 0041775-52.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0041775-52.2010.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CARMEM HELENA DO AMARAL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
S
REGIMENTA
IS
. N
EGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO. N
EGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 543-B, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Agravo regimental interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso especial
fundada no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.º 1.110.848/RN (Tema 141), ratificada no julgamento
do recurso especial n.º 1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Agravo regimental interposto contra decisão
que negou
seguimento
de
recurso extraordinário
fundada no §3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com teses fixadas, em regime de repercussão geral, no julgamento dos recursos extraordinários n.º 596.478/RR (Tema 191) e n.º 705.140/RS (Tema 308). Ausência de distinção.

3. Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
aos agravos regimentais em recursos especial e extraordinário em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
A
firmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
15.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º: 0041775-52.2010.8.14.0301

AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ.

REPRESENTANTE:
CELSO PIRES CASTELO BRANCO
(PROCURADOR DO ESTADO)

AGRAVADA: CARMEN HELENA DO AMARAL ALBUQUERQUE

REPRESENTANTE:

MILTON SOUSA FIGUEIREDO JÚNIOR – OAB/PA n.º 12.610

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

Trata-se de agravo regimental (
ID n.º 7965282 – Pág. 1/3 e ID n.º 7965281 – Pág. 4/13
), interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso especial
(
ID n
.
º 7965280 – Pág. 6/9
), fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.º 1.110.848/RN (Tema 141)
,

cujo entendimento foi consubstanciado pela posição do Supremo
T
ribunal Federal
nos RE n.º
596.478 (Tema191/RG) e n.º 705.140 (Tema 308/RG),

e de agravo regimental (
ID n.º 7965278 – Pág. 6/10 e ID n.º 7965279 – Pág. 1/4
), interposto contra decisão de n
egativa de seguimento
de
recurso extraordinário
(
ID n.º 7965279 – Pág. 14 e ID n.º 7965280 – Pág. 1/5
), fundada no artigo 543-B, §3º, do Código de Processo Civil de 1973, sendo aplicada as teses fixadas, em regime de repercussão geral, no julgamento dos recursos extraordinários n.º 596.478/RR (Tema 191) e n.º 705.140/RS (Tema 308).

Nas razões do
agravo regimental em recurso especial
, a parte agravante alegou, em suma, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n.
º

8.036/1990 aos servidores temporários, com contrato de trabalho de natureza estatutária e não celetista, tendo o ente observado o disposto no art. 37, II, §2º, da Constituição Federal, para a contratação temporária de forma lícita.

No
agravo regimental em recurso extraordinário
, a parte agravante sustentou, em síntese, que a contratação dos servidores temporários pelo Estado do Pará seria regida pela Lei Estadual n.º 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), sendo o contrato de trabalho de natureza estatutária e não celetista, o que excluiria os direitos tipicamente previstos na consolidação das leis trabalhistas (CLT), como seria o caso do direito ao fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS).

Não houve apresentação de contrarrazões aos agravos regimentais (ID n.º 7965283 – Pág. 12).

Foi determinada a intimação do Estado do Pará, para tentativa de conciliação (
ID n.º 7965284
–
P
ág. 1)
, que não se manifestou (ID n.º 8633912 – Pág. 1)
.

O
s autos foram convertidos do meio físico para o eletrônico, nos termos da Portaria 1833/2020-GP (
ID n.º 7965285 – Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

De início, observo que a decisão e os recursos foram interpostos antes da entrada em vigor da Lei
n.º
13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual se aplicam ao caso as disposições do antigo código. Assim, os agravos regimentais interpostos são adequados e merecem ser conhecidos.

No tocante ao
agravo regimental em recurso especial
, a decisão impugnada negou seguimento ao recurso excepcional dada a conformidade do acórdão combatido com a Tese 141 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n.º 1.110.848/RN, sob o regime dos recursos repetitivos.

Sobre essa matéria não há mais dúvida acerca da aplicabilidade da tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141) aos servidores temporários estatutários, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Inclusive, porque o argumento suscitado pelo Estado do Pará, de impossibilidade de aplicação do direito ao FGTS pelos servidores temporários estatutários, foi rejeitado no julgamento do recurso especial n.1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sendo assim, não assiste razão ao agravante quanto à decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Por sua vez, no tocante ao
agravo regimental em recurso extraordinário
, a decisão recorrida está de acordo com teses, fixadas pelo
Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral n.596.478/RR (
Tema 191
) e n.705.140/RS (
Tema 308
), segundo as quais:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativo especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (
REsp.
1.302.451/PA).

Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (
REsp.
1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

Ocorre que o STJ, no julgamento do recurso especial, representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (
REsp.
1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houvessem sido efetuados depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

Dessa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d1 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ:
REsp
863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007;
REsp
892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007;
REsp
877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de
28.02.2007;
REsp
827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006;
REsp
892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007,
DJe
02.06.2008” (STJ – 1ª Seção,
REsp
: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe
: 03.08.2009).

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi reexaminada no RE 596.478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que seria devido o depósito do FGTS, conforme
a
ementa
abaixo transcrita
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF – Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli, repercussão geral – mérito,
DJe
: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

Ao julgar os recursos extraordinários nº 705.140 e nº 765.320/MG, o STF voltou ao tema relativo à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (STF – Pleno, RE 705.140, Relator Ministro
Teori
Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral – mérito,
DJe
: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF – Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro
Teori
Zavascki,
DJe
: 23.09.2016).

Note-se que as teses fixadas foram aplicadas de forma ampla, abrangendo todos os contratados pela Administração Pública sem concurso público, sem distinção quanto à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante, nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Sendo assim,
voto pelo desprovimento dos agravos regimentais em recurso especial e em recurso extraordinário
, nos termos da presente fundamentação.

Belém, 04/05/2022